Tribunal: TJPA
Processo: 0010549-10.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 9699 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-10-22

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÃÃO. NEGATIVA DE AUTORIA DIVORCIADA DOS DEMAIS MEIOS DE PROVA. REJEIÃÃO DO PLEITO DEFENSIVO. AFASTAMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE AUMENTO COMPROVADA. 1. Nos crimes patrimoniais a palavra da vÃtima, quando segura e coesa, conduz a condenaÃ§Ã£o quando associada aos demais meios de prova, mesmo que o agente negue a autoria. Apurada a materialidade e autoria do crime de roubo, especialmente pelo reconhecimento efetuado pela vÃtima corroborado pelo depoimento da demais testemunhas, nÃ£o hÃ¡ que se acolher a negativa de autoria sustentada em razÃμes recursais.2. In casu, o depoimento da vÃtima foi claro e preciso quanto ao cometimento do crime pelo apelante em companhia de outras duas pessoas, em cooperaÃ§Ã£o e divisÃ£o de tarefas, sendo de rigor a manutenÃ§Ã£o da causa de aumento aplicada pelo juÃzo.3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0010549-10.2016.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM - 4ª VARA CRIMINAL
APELANTE: WELLIGTON PAES DA SILVA
ADVOGADO: ANTONIO CARDOSO - Def. Púb.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA DIVORCIADA DOS DEMAIS MEIOS DE PROVA. REJEIÇÃO DO PLEITO DEFENSIVO. AFASTAMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE AUMENTO COMPROVADA.
1. Nos crimes patrimoniais a palavra da vítima, quando segura e coesa, conduz a condenação quando associada aos demais meios de prova, mesmo que o agente negue a autoria. Apurada a materialidade e autoria do crime de roubo, especialmente pelo reconhecimento efetuado pela vítima corroborado pelo depoimento da demais testemunhas, não há que se acolher a negativa de autoria sustentada em razões recursais.
2. In casu, o depoimento da vítima foi claro e preciso quanto ao cometimento do crime pelo apelante em companhia de outras duas pessoas, em cooperação e divisão de tarefas, sendo de rigor a manutenção da causa de aumento aplicada pelo juízo.
3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, entre os dias 04 e 13 de outubro de 2021. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
WELLINGTON PAES DA SILVA,
através de sua Defesa Técnica, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Capital, que os condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 87 (oitenta e sete) dias-multa, em regime inicial semiaberto de cumprimento de pena, pela prática delituosa prevista no art. 157, §2º, I e II do Código Penal Brasileiro.

Versam os autos que, no dia 05/05/2016, aproximadamente às 15h, a vítima encontrava-se em frente a uma residência na passagem Natal, bairro do Barreiro, fazendo a manutenção de um aparelho de ar condicionado, quando foi surpreendida por três indivíduos, os quais subtraíram a quantia de R$ 105,00 (cento e cinco reais) e uma corrente de metal dourado que usava no pescoço.

Ato contínuo, a vítima acionou a Polícia militar que, em diligências, logrou êxito em localizar o recorrente, flagranteado com a quantia de R$ 70,00 (setenta reais), ocasião em que foi reconhecido pela vítima.

Por tais fatos, o Representante Ministerial denunciou o réu nas sanções punitivas do art. 157, §2º, II do Código Penal Brasileiro, denúncia esta que, após regular trâmite processual, foi julgada procedente pelo MM. Juízo
a quo
, que, os condenou nos termos antes descritos.

Inconformada, a defesa interpôs a presente apelação e, em suas razões, argumentou:
I - Pela necessária absolvição do recorrente, vez que inexistiriam provas aptas a sustentar sua condenação;
II - Pela exclusão da causa de aumento de pena prevista no §2°, II do Art. 157 do CP.

Em contrarrazões, o representante ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo
. Distribuídos a minha relatoria, determinei sua remessa ao parecer do
custos legis
e, nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira opinou pelo conhecimento recursal mas, no mérito, pelo seu não provimento.

É o relatório.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

I - DA ABSOLVIÇÃO

Conforme relatado, a defesa concentra sua irresignação inicialmente na impossibilidade de manutenção da sentença condenatória, em razão da negativa de autoria sustentada pelo réu ao longo da instrução processual, cabendo-lhe a absolvição em decorrência do princípio
in dubio pro reo
. Contudo, desde logo adianto que a pretensão não merece prosperar, senão vejamos:

A autoria delitiva perpassa, necessariamente, pela consideração dos depoimentos testemunhais colhidos ao longo da instrução criminal, e nesse sentido, a vítima YWALDO DA SILVA VIEIRA, em juízo, declarou:

(...)
Que trabalha com manutenção de Ar condicionado; que estava em frente a uma residência fazendo a instalação de um equipamento; que foi surpreendido por três homens que o abordaram; que um dos homens estava armado; que o réu era o que estava armado; que todos estavam de bicicleta; que a arma era um revólver; que reconhece o réu como sendo aquele que lhe roubou; que não há dúvida sobre a autoria do crime;

A testemunha Rogerio Felipe Correa, policial militar, em juízo, declarou:

(...)
Que foi abordado pela vítima em via pública; que a vítima repassou a características dos suspeitos; que localizou o réu; que a vítima acompanhou as diligências; que a vítima reconheceu o réu; que encontraram R$ 70,00 reais em posse do réu; que os comparsas não foram identificados;

Assim, é notório que a conjugação dos depoimentos tomados permite que se conclua pela autoria delitiva do ora apelante, devendo prevalecer o entendimento de que a palavra da vítima é elemento probatório suficiente para sustentar a condenação de um dado réu, nesse sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA - CONCURSO DE PESSOAS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. CREDIBILIDADE.
Os elementos de convicção colhidos durante a instrução demonstram a materialidade e a autoria do crime. Os depoimentos das testemunhas revestem-se de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo sob a garantia do contraditório. A palavra da vítima possui especial relevância. Pena mantida. Recurso improvido. Unânime.
(2019.02844018-76, 206.231, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-07-11, Publicado em 2019-07-16)
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO E ESTUPRO. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA NA FASE INQUISITVA CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS EM JUÍZO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória, quando devidamente apurada a materialidade e autoria dos delitos, notadamente pela palavra da vítima, que foi ratificada pelas declarações das demais testemunhas em juízo.
2.Tanto nos crimes contra o patrimônio como nos crimes contra a dignidade sexual, deve ser dada especial relevância à palavra da vítima, especialmente se esta estiver em harmonia e coerência com as demais provas dos autos. Precedentes. 3.Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.
(2019.01025510-29, 201.771, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-03-19, Publicado em 2019-03-21)

Assim, o que se tem é uma versão acusatória segura e coesa, sustentada pela vítima, que demonstra - através do reconhecimento pessoal e pelas circunstâncias em que ocorreu a prisão do ora apelante, a autoria delitiva, que não foi desabonada em nada pelos argumentos de defesa, devendo ser a toda evidência, privilegiada através da manutenção da sentença condenatória em sua integralidade.

II - EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DESCRITA NO ART. 157, §2°, II DO CP.

Ao fim, pretende o recorrente a exclusão das causas de aumento de pena do art. 157, §2°, II do CP, conquanto entenda não ter sido provada ao longo da instrução processual que os acusados agiram em unidade de desígnio na pratica delitiva, argumento que, a toda evidência, não merece prosperar.

É que, o concurso de pessoas restou demonstrado a plenitude na instrução processual, na medida em que a vítima, em seu depoimento, descreveu uma dinâmica delitiva onde o réu foi o responsável por recolher seus pertences e, os demais elementos não identificados, ficaram responsáveis por ameaçar-lhe para garantir o êxito da empreitada criminosa, não restando dúvida acerca da pluralidade de agentes em desígnios convergentes para o delito descrito na inicial, sendo imperiosa a manutenção da causa de aumento de pena reconhecida em desfavor do Apelante.

Por excesso de zelo, esclareço que é desnecessário, para a incidência da referida causa de aumento de pena a identificação do segundo elemento, apenas que seja demonstrada sua efetiva participação no crime.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do presente recurso, mas, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos pelos fundamentos ao norte mencionados.

É o meu voto.

Belém, 13 de outubro de 2021.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator